Tribunal: TJDFT
Processo: 0715509-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715509-28.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SAMUEL FERREIRA BORBA RECORRIDO: CONDOMINIO STUDIO MAISON DO LAGO DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRETENSÃO AVIADA POR CONDOMÍNIO EM FACE DO EX-SÍNDICO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO FIRMADA. SEGUNDA FASE. AFERIÇÃO DAS CONTAS E SUBSISTÊNCIA DE SALDO CREDOR (CPC, ART. 550 e ss.). CONTROVÉRSIA SOBRE AS CONTAS PRESTADAS PELO OBRIGADO. PROVA PERICIAL. DEFERIMENTO E REALIZAÇÃO. PASSIVO EM ABERTO. MOVIMENTAÇÕES DESPROVIDAS DE COMPROVAÇÃO E CAUSA SUBJACENTE. OBRIGAÇÃO DO EX-GESTOR. REPETIÇÃO. IMPOSIÇÃO. MOVIMENTAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DE TERCEIRO. CONDENAÇÃO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. REALIZAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. PRODUÇÃO SOB AS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO. RESULTADO DESCONFORME COM OS INTERESSES DA PARTE. NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. PERITO HABILITADO. APARATO TÉCNICO. CONCLUSÕES PERICIAIS. EMBASAMENTO EM CRITÉRIOS EMINENTEMENTE CONTÁBEIS EM COTEJO COM ACERVO DOCUMENTAL DISPONIBILIZADO. DESQUALIFICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEFICIÊNCIA DOCUMENTAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO (CPC, ART. 85, §§ 2o e 11). 1. Aferido que, durante o trâmite da segunda fase da ação, o réu fora intimado para se manifestar sobre todos os atos praticados, nomeadamente sobre os laudos confeccionados pelo perito nomeado pelo juízo para apurar eventual débito relativo à prestação de contas apresentada, havendo inclusive formulado insurgências em face do apurado, que, a seu turno, foram regularmente respondidas pelo experto, ficando patente que o trânsito procedimental e a perícia transitaram sob o ambiente do contraditório, não subsiste lastro para se ventilar a ocorrência de cerceamento de defesa, notadamente porque incompletude do laudo, se o caso, demanda sua desconsideração ou refazimento, ao passo que desconformidade resolvido com as provas colacionadas, se o caso, demanda sua revisão ou ratificação, e não a afirmação de cerceamento de defesa. 2. Diante de eventual impossibilidade de obtenção da documentação necessária à realização da obrigação que o alcançara de, em tendo atuado como síndico, gerindo, pois, direitos, interesses e recursos de terceiros, prestar contas da gestão empreendida, o ex-síndico tivera a seu dispor os instrumentos processuais aptos a viabilizarem que obtivesse a documentação que lhe teria sonegada e, até mesmo, ação para se desincumbir do encargo que lhe está afetado de dar contas, denunciando que a única posição que não lhe era admissível era a inércia, e, assim permanecendo, ensejando o aviamento de ação de exigir contas em seu desfavor, no ambiente dela foram concentrados todos os argumentos de defesa e realizadas as provas necessárias à aferição da correção da gestão que empreendera, tornando inviável que ventile a subsistência de cerceamento de defesa com lastro no que houvera ainda na fase pré-processual. 3. A ação de exigir contas consubstancia procedimento especial de jurisdição contenciosa que se desenvolve em duas fases distintas, estando a primeira destinada à aferição da obrigação de prestar as contas exigidas, restando resolvida através de provimento declaratório, e a segunda, resolvida a primeira positivamente, à apuração das contas apresentadas pelo obrigado e aferição da subsistência do saldo derivado da gestão que empreendera sobre os negócios, bens e interesses alheios que estiveram sob sua administração (CPC, art. 550 e ss). 4. Elucidada a primeira fase da ação de exigir contas, com a fixação da obrigação de o ex-síndico prestar contas ao condomínio da gestão que empreendera enquanto exercitara o múnus, demandando a apuração do acerto da gestão e da subsistência de saldo credor derivado de eventuais falhas administrativas em que incidira o gestor a realização de perícia contábil, consumada a prova técnica, a elucidação da controvérsia remanescente deve ser pautada pelo apurado por envolver questões de fato que demandam apuração técnica. 5. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas. 6. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental afeto à movimentação financeira-orçamentária relativa ao interregno da gestão do ex-síndico, não há se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente porque confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica contábil, devendo o apurado ser firmado como suficiente para, no balanço da gestão empreendida e das falhas detectadas, se firmar a obrigação afetada ao ex-gestor como consectário dos atos que praticara ou deixara de praticar enquanto exercitar o múnus, irradiando prejuízos ao condomínio, determinando que seja obrigado a compô-lo. 7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 369, 373, 379, 380, 396, 400, 466, 470, 473, 479, 480 e 481, todos do CPC, ante o indeferimento de exibição dos documentos contábeis por parte do condomínio recorrido, da obscuridade na produção do laudo pericial e da má valoração da prova. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar as razões expostas no especial, indica violação ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp 1654943, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 12/8/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 369, 373, 379, 380, 396, 400, 466, 470, 473, 479, 480 e 481, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030